Tribunal: TJMT
Processo: 1003858-56.2023.8.11.0059
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003858-56.2023.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), JOAO PAULO LIMA SANTOS XAVIER - CPF: 040.194.761-01 (RECORRIDO), FELIPE OTAVIO MORAES ALVES - CPF: 047.396.401-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE DIREITO CIVIL. APLICATIVO DE MENSAGEM E REDE SOCIAL INSTAGRAM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. BLOQUEIO DE CONTA WHATSAPP. ALEGADA VIOLAÇÃO DE REGRAS DO SISTEMA. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. POSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO VOLUNTÁRIO DO SERVIÇO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. BLOQUEIO DE VÍDEO NO INSTAGRAM. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA VIOLAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO QUANDO SOLICITADO PELO USUÁRIO. SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NO PONTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Aplica-se a teoria da aparência quanto a empresa de um mesmo grupo econômico, com é o caso do
WHATSAPP LLC e
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
2-
A Relação entre os usuários de aplicativo de mensagem e plataforma Instagram, é de direito civil, não consumerista.
3-
Somente se configura hipótese ensejadora de dano moral a exposição do consumidor a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 209104154, na reclamação no 1003858-56.2023.8.11.0059, do NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, que julgou parcialmente procedente o pedido.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
PRELIMINAR: -
ilegitimidade passiva. MÉRITO: - ausência de indicação de URL para cumprimento de obrigação de fazer; - ausência de ato ilícito; - exercício regular de direito; - perda superveniente de interesse processual; - inexistência de dano moral.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da ilegitimidade passiva.

É majoritário na jurisprudência o entendimento de que se aplica a teoria da aparência quanto a empresa de um mesmo grupo econômico com é o caso do WHATSAPP e INSTAGRAM
.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. INTERCEPTAÇÃO DE DADOS. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE POR DECISÕES DO STF. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO CPC AO PROCESSO PENAL. MULTA DIÁRIA E PODER GERAL DE CAUTELA. TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS. MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE O PATRIMÔNIO DE TERCEIROS. BACEN-JUD E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. ANÁLISE ESPECÍFICA DO CASO CONCRETO. CUMPRIMENTO INTEGRAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA: IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO (SÚMULAS 282 E 356 DO STF). PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Estes autos não cuidam da criptografia de ponta-a-ponta, matéria cuja constitucionalidade encontra-se sob análise do Supremo Tribunal Federal (ADI 5527, de relatoria da Min. Rosa Weber e ADPF 403, do Min. Edson Fachin).
2. O Facebook Brasil é parte legítima para representar, no Brasil, os interesses do WhatsApp Inc, subsidiária integral do Facebook Inc. “Com o fim de facilitar a comunicação dos atos processuais às pessoas jurídicas estrangeiras no Brasil, o art. 75, X, do CPC prevê que a pessoa jurídica estrangeira é representada em juízo 'pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil' e o parágrafo 3o do mesmo artigo estabelece que o 'gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo'. Considerando-se que a finalidade destes dispositivos legais é facilitar a citação da pessoa jurídica estrangeira no Brasil, tem-se que as expressões "filial, agência ou sucursal" não devem ser interpretadas de forma restritiva, de modo que o fato de a pessoa jurídica estrangeira atuar no Brasil por meio de empresa que não tenha sido formalmente constituída como sua filial ou agência não impede que por meio dela seja regularmente efetuada sua citação.” (HDE 410/EX, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).
A regras advinda do precedente não deve, no caso concreto, ficar restrita à possibilidade de citação e intimação, sem possibilitar a cominação de multa. Interpretação restritiva tornaria inócua a previsão legal, pois, uma vez intimada, bastaria à representante nada fazer. Portanto, a possibilidade das astreintes revela-se imperiosa até para que se dê sentido ao dispositivo. 3. Conforme amplamente admitido pela doutrina e pela jurisprudência, aplica-se o Código de Processo Civil ao Estatuto processual repressor, quando este for omisso sobre determinada matéria. 4. "A finalidade da multa é coagir (...) ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade", destinada a convencer o seu destinatário ao cumprimento”. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil comentado. 3a ed. São Paulo: RT, 2017, pp. 684-685). 5. Aplica-se o poder geral de cautela ao processo penal, só hávendo restrição a ele, conforme reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF 444/DF, no que diz respeito às cautelares pessoais, que de alguma forma restrinjam o direito de ir e vir da pessoa. O princípio do nemo tenetur se detegere e da vedação à analogia in malam partem são garantias em favor da defesa (ao investigado, ao indiciado, ao acusado, ao réu e ao condenado), não se estendendo a quem não esteja submetido à persecução criminal. Até porque, apesar de ocorrer incidentalmente em uma relação jurídico-processual-penal, não existe risco de privação de liberdade de terceiros instados a cumprir a ordem judicial, especialmente no caso dos autos, em que são pessoas jurídicas. Trata-se, pois, de poder conferido ao juiz, inerente à própria natureza cogente das decisões judiciais.6. A teoria dos poderes implícitos também é fundamento autônomo que, por si só, justifica a aplicação de astreintes pelos magistrados no processo criminal. 7. Sobre a possibilidade do bloqueio de valores por meio do Bacen-Jud ou aplicação de outra medida constritiva sobre o patrimônio do agente, é relevante considerar dois momentos: primeiramente, a determinação judicial de cumprimento, sob pena de imposição de multa e, posteriormente, o bloqueio de bens e constrições patrimoniais. No primeiro, o contraditório é absolutamente descabido. Não se pode presumir que a pessoa jurídica intimada, necessariamente, descumprirá a determinação judicial. Quando do bloqueio de bens e realização de constrições patrimoniais, o magistrado age em razão do atraso do terceiro que, devendo contribuir com a Justiça, não o faz. Nesse segundo momento, é possível o contraditório, pois, supondo-se que o particular se opõe à ordem do juiz, passa a haver posições antagônicas que o justificam
. 8. No caso concreto, a preliminar de ilegitimidade merece ser afastada, conforme exposto.
Em relação à desconsideração da personalidade jurídica, a tese não deve ser conhecida, por força da incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 9. No tocante à proporcionalidade da multa, o parâmetro máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixado por esta Corte em caso assemelhado, na QO-Inq n. 784/DF, foi observado. Assim, não merece revisão. 10. Recurso especial desprovido.”
(STJ – 3a S - REsp n. 1.853.580/SC – rel. Ministro Nefi Cordeiro – rel. para acórdão Ministro Ribeiro Dantas – j. 24/6/2020 - DJe 20/8/2020). Grifei.

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REATIVAÇÃO DE CONTA BLOQUEADA. SERVIÇO WHATSAPP BUSINESS.
LEGITIMIDADE DA FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL. Tendo em conta os precedentes desta Corte de Justiça, a discussão acerca da presença ou não da ré Facebook no polo passivo de lides que visam a reintegração de contas telefônicas junto ao serviço está sedimentada em razão de a empresa integrar o mesmo conglomerado econômico do aplicativo WhatsApp, por teoria da aparência e, ainda, sendo fato público e notório a aquisição do serviço pela ora recorrente no ano de 2014
. Preenchidos os requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, possível conceder a antecipação de tutela pleiteada para determinar a reativação do número de telefone junto ao WhatsApp Business, sob pena de multa diária. Verificada a probabilidade do direito, consistente na exclusão injustificada do autor, bem como o perigo de dano ante a necessária utilização do serviço para o exercício de sua profissão. Precedentes análogos na matéria. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJRS – 11a CC – RAgI no 50120009720248217000 – rela. Desembargadora Maria Ines Claraz de Souza Linck – j. 22-04-2024). Grifei.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da necessária identificação da relação entre usuário e a plataforma digital.

No caso, o acesso aos serviços prestados pela plataforma digital, se dá mediante aceitação de prévia dos termos de uso e demais condições unilateralmente impostas, inexistindo margem de negociação, tal qual acontece no contrato de adesão. Assim, incidente, portanto, as regras do direito privado/civil, segundo determina o art. 421 do CC.

Neste caso, a suspensão/cancelamento/exclusão de perfil, é ato exclusivo da plataforma, restando, tão somente, a obrigação de comunicação dos motivos determinantes, em homenagem aos princípios da boa-fé objetiva e subjetiva e função social dos contratos.

Nesse sentido:

“Ementa: Decisão Monocrática. DECISÃO Trata-se de agravo manifestado contra decisão que negou seguimento a recurso especial, no qual se alega violação dos arts. 19 e 20 da Lei no 12.965/2014; 186 do Código Civil; e 6o do Código de Defesa do Consumidor. O acórdão recorrido está retratado na seguinte ementa (fl. 179): APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERFIL FACEBOOK. INSTAGRAM. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação ajuizada por KS COMÉRCIO DE CHOCOLATES EIRELI contra FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, para o efeito de condenar a parte ré na obrigação de fazer, consistente em reativar o perfil @cacaushowurupes, nos moldes em que funcionava até a data da indisponibilidade. Afastou o pedido de indenização por danos morais. Inconformismo da parte autora. Sentença mantida. Recurso não provido. Sustenta a parte agravante que a exclusão sumária da conta da recorrente não se mostra como exercício regular de direito da recorrida, ante a ausência da demonstração da conduta violadora, e, além disso, não acolher seu pedido de indenização implica deixar impune tal ato, em contradição com a própria fundamentação da sentença. Argumenta que o modo de agir da recorrida causou prejuízos para sua loja (venda de chocolates), depreciando sua reputação moral. Adverte que sempre teve responsabilidade em utilizar e respeitar os termos e condições de uso da rede social, mas está hoje sendo atingida em seu decoro e direitos. Ressalta que paga pelo serviço de impulsionamento, que pode ser destinado a aumentar o alcance das publicações, aumentar a visibilidade da página perante outros usuários, aumentar a quantidade de curtidas nas páginas, pagando o usuário por curtida que recebe, entre inúmeras outras formas de renda, sendo esse o meio empregado para o sucesso financeiro da rede.
Assim posta a questão, passo a decidir.
O Tribunal de origem ao apreciar o feito, no que diz respeito ao dever de indenizar à parte recorrente, entendeu às fls. 182 - 184 - grifei: Cumpre obtemperar que, na hipótese, restou incontroverso o fato de que a conta "@cacaushowurupes", de titularidade da parte autora, ora apelante, foi bloqueada por suposta afronta aos termos de uso e diretrizes da comunidade das referidas plataformas.
Como é cediço, a teoria geral dos contratos, rege o princípio da autonomia de vontade ou da liberdade contratual, conforme assegura o artigo 421, do Código Civil e, qualquer cancelamento de contrato deve ser devidamente justificado,
sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva e subjetiva e função social dos contratos
.
Como bem observou o Juízo a quo: "Para que o usuário ingresse em tais redes sociais, é necessário submeter-se à concordância
prévia com os termos de uso e demais condições unilateralmente impostas pelo requerido, sem a possibilidade de discussão, alteração ou exclusão de quaisquer delas, semelhante ao que acontece no contrato de adesão
.
A previsão contida nos termos de uso, que permite a restrição/exclusão/indisponibilidade de perfis é válida, ainda que sem notificação prévia, contudo é necessário que se demonstre o motivo que ensejou tal penalidade, temporária ou definitiva." (fl. 81). Em relação ao dano moral, não se divisa nos eventos relatados a ocorrência de violação anormal à personalidade, com ofensa ou abalo emocional decorrente da afetação intensa a sentimentos, acarretando dor e sofrimento, mas situação inerente a relações negociais que não se desenvolvem segundo as expectativas dos contratantes, situado no campo dos aborrecimentos próprios a relações negociais. [...] Nesse diapasão, apenas devem consistir em dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia, sendo que tais estados psicológicos são consequências e não causas do dano. Diante dos critérios de prudência, bom senso e da lógica do razoável balizados pela jurisprudência e lição doutrinária acima invocada, entende-se que, no caso em apreço, a conduta do apelado não configura ato capaz de ensejar a condenação pleiteada
. Assim, fica mantida a r. sentença. Com efeito, observo que rever tais conclusões da Corte local demandaria o reexame do acervo fático dos autos, situação vedada pelo óbice das Súmulas n. 7 do STJ. Em face do exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus suspensos no caso de beneficiário da Justiça gratuita. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2024. Ministra Maria Isabel Gallotti Relatora”
(STJ – 4a T - AREsp n. 2.454.427 – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti - DJe 15/04/2024). Grifei.

A exigência, portanto, é de que o provedor indique, quando solicitado, os motivos determinantes da suspensão/cancelamento/exclusão do perfil para que o usuário possa, eventualmente, se defender.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTAÇÃO DE REDE SOCIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. Interposição de recurso contra a respeitável decisão que deferiu a tutela de urgência pretendida pela autora (agravada), que busca a reativação da conta de perfil/conta na rede social "Instagram".
Desativação não justificada. Inexistência de prova de violação das diretrizes da plataforma por conta do usuário agravante
. Presentes os requisitos para a concessão da medida pretendida pela agravada (artigo 330 do Código de Processo Civil). Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.”
(TJSP – 25a CDPv – RAgI no 2194820-48.2024.8.26.0000 – rel. Desembargador Marcondes D'Angelo – j. 15/07/2024).

“Ementa: Apelação Cível – Prestação de Serviços – Administração de Rede Social (Facebook e Instagram) - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais – Bloqueio injustificado da conta – Sentença de parcial procedência afastando os danos materiais por não comprovados - Relação de consumo - Falha na prestação dos serviços demonstrada – Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços –
Desativação da conta por suposta violação aos termos de uso do serviço – Descabimento – Não comprovação da justa causa para o ato perpetrado pelo provedor – Exclusão imotivada
- Obrigação de fazer – Determinação de reativação da conta utilizada pela usuária – Perfil utilizado para atividades econômicas - Danos morais configurados – Quantum bem arbitrado na origem – Valor indenizatório, ademais, que está de acordo com o padrão adotado por esta C. Câmara, em casos análogos – Sentença mantida - Recurso desprovido.”
(TJSP – 25a CDPv – RApC no 1013159-18.2022.8.26.0100 – rel. Desembargador João Antunes – j. 03/07/2024). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE PERFIL EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). IRREGULARIDADE DA SUSPENSÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO DE REGRA DE CONDUTA NÃO COMPROVADA. PROVIMENTO JUDICIAL QUE NÃO VIOLA A LIBERDADE CONTRATUAL, POIS SE LIMITA AO RESTABELECIMENTO PONTUAL DO SERVIÇO, NÃO SE CONFUNDINDO COM A DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO POR TEMPO INDEFINIDO
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO CONCRETA À HONRA OBJETIVA DA EMPRESA AUTORA. E-MAIL QUE DEMONSTRA A POSSIBILIDADE DE INTERAÇÃO COM O PERFIL DO INSTRAGAM ATRAVÉS DE FERRAMENTA DO FACEBOOK (BUSINESS SUITE). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A RESTRIÇÃO DE ACESSO PELA INTEGRALIDADE DOS DISPOSITIVOS CADASTRADOS TENHA GERADO PREJUÍZO À EMPRESA AUTORA, OU MESMO REFLEXOS NEGATIVOS A SUA IMAGEM PERANTE A CLIENTELA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.”
(TJRS – 1a TR – RI no 50086186420228210017 – rela. Juíza Fabiana Zilles – j. 27-10-2023). Grifei.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA FOTO DE NU ARTÍSTICO EM PÁGINA DO FACEBOOK. EMPRESA PRIVADA. TERMOS E POLÍTICAS DE USO. ANUÊNCIA ÀS REGRAS PRÉ-ESTABELECIDAS. Na exordial, o pedido autoral é no sentido de obrigar a ré a manter a publicação de foto de nu artístico no perfil da demandante, bem como indenizá-la por perdas e danos.
A ré é pessoa jurídica de direito privado com termos e políticas de uso com o qual a autora concordou.
Ausência de prática de ato ilícito pela ré. Dever de reparar inexistente. Sentença de improcedência confirmada. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.”
(TJRS – RApC no 70081770893 – 13a CC – Desembargadora Thais Coutinho de Oliveira – j. 19-12-2019). Grifei.

- da equivocada aplicação das regras de consumo.

De outro lado, não se desconhece a tese de que aos referidos contratos, aplicar-se-iam as regras de consumo, s.m.j., revelando-se inadequada diante do contrato e sua natureza jurídica.

Inclusive, em algumas oportunidades, assim me posicionei. Contudo, melhor avaliando a matéria, a conclusão atual é diversa, conforme anteriormente registrado.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES AFASTADAS.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE SERVIÇO DO APLICATIVO NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO ILEGAL E ABUSIVA DE CONTA
. ASTREINTES NÃO EXORBITANTES. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. ...
4. A relação jurídica discutida em Juízo se sujeita à legislação consumerista, pois as partes se enquadram no conceito de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei no 8.078/1990). 5. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados à consumidora por defeitos relativos a prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O mencionado artigo trata da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco da atividade, sendo suficiente, para que surja o dever de indenizar, que o consumidor demonstre o dano ocorrido e a relação de causalidade entre este e o serviço prestado – nexo causal. 5.2. Em contrapartida, o § 3o do artigo 14 do CDC enumera as hipóteses excludentes de responsabilidade, afastando a teoria do risco integral. Consoante o citado dispositivo legal, basta o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para que fique isento de responsabilidade
. 5.3. ... 7. Embora prevista nos termos de uso e serviço do aplicativo à possibilidade de rescisão unilateral da prestação dos serviços por violação as disposições dos referidos termos, fato é que o apelante não se desincumbiu, nos moldes do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, de comprovar a suposta violação as regras do aplicativo pelos apelados. O apelante sequer aponta qual a violação cometida pelos apelados. 7.1. Ainda que eventualmente se considere a suposta violação, não ficou claro o motivo do cancelamento da conta do aplicativo vinculada ao número de celular (+55 61 99192-9999) de titularidade dos apelados, impedindo-os de exercerem o seu direito de defesa. 8. Considera-se que, no caso em questão, a exclusão da conta foi feita de forma ilegal e abusiva, já que não houve o direito à ampla defesa e ao contraditório. Ao que tudo indica, caso os apelados tivessem a oportunidade de se defender, a exclusão poderia ter sido evitada. Por essa razão, é necessário que os mecanismos de exclusão de usuários sejam realizados de forma transparente, com o devido direito à ampla defesa e ao contraditório, para que não haja violação aos princípios constitucionais. 9. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido, por força dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que é possível a modificação do valor de multa diária por descumprimento de decisão judicial, quando esse se revelar exorbitante. Não é o caso dos autos. 10. Preliminares rejeitadas. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.
” (TJDFT – 1a TC – RApC no 0744683-77.2021.8.07.0001 – rel. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO - j. 16/2/2023). Grifei.

Tem-se, portanto, que na conclusão de aplicação das regras consumeristas ao fato (
relação jurídica provedor e usuário
), inexiste enfrentamento à condição de ausência dos requisitos do art. 3o, da Lei 8.069/90 (
Código de Defesa do Consumidor
), em especial, a remuneração pelo serviço prestado que, no caso, não existe pelo usuário direta ou indiretamente.

Nesse sentido:

“...

Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1o Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2o Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração
, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. ...”.
Grifei.

“Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. Inadmissível na espécie a inversão do ônus da prova tal como pleiteado, já que inaplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, nos termos do §2o, do art. 3o do CDC, para fins de configuração da relação de consumo, o serviço prestado pelo fornecedor deve ser remunerado, o que não ocorre na espécie
.”
(TJMG - 18a CC – RAgI no 1.0024.10.195747-0/002 – rel. Desembargador Arnaldo Maciel – j. 05/04/2011). Grifei.

- da condição fática.

Na petição inicial, o Recorrido/Reclamante noticia que no dia 3/9/2023, teve sua conta profissional da rede social WhatsApp de número/login +55 62-436-9372, bloqueada e impedida de ser utilizada. Registra que é cantor renomado, tendo no seu perfil da rede social Instagram (
https://www.instagram.com/joaopaulolimacantor/
), mais de 44.500 (
quarenta e quatro mil e quinhentos
) seguidores, sendo, ainda, o aplicativo de conversas, seu contato para contratação de shows.

Por fim, afirma que apesar de não ter ocorrido notificação prévia de suspensão e muito menos comunicação posterior dos motivos, solicitou regularização no serviço “Solicitar análise”, e não obteve resposta. Mais adiante, noticiou, de forma genérica, que seus vídeos estão sendo, segundo ele, indevidamente bloqueados na rede Instagram. Deste modo, a conclusão da pretensão inicial é limitada ao desbloqueio do serviço (
WhatsApp na linha telefônica identificada
), na indenização de cunho moral e na liberação, genérica, de publicação na rede Instagram.

Do seu lado, a Recorrente/Reclamada, confirma a ocorrência do bloqueio do serviço WhatsApp, defendendo sua autonomia de regulação, registrando que o bloqueio teria sido realizado em razão do descumprimento das regras pactuadas, na utilização do aplicativo para tratativas comerciais, configurando o “uso não pessoal”.

Quanto ao Instagram, registra que, do mesmo modo, promove, segundo as regras pactuadas no serviço, moderação de conteúdo, não configurando censura. Por fim, noticia a regularização voluntária do serviço de WhatsApp.

- da prova produzida
.

O bloqueio do serviço WhatsApp, e sua retomada voluntária, são incontroversos. Aqui, tendo em vista o reconhecimento da perda superveniente de objeto, com extinção do feito em relação a este tema, não houve enfrentamento de mérito.

Do outro lado, em relação ao bloqueio de vídeo na plataforma Instagram (
id. 209103683
), do mesmo modo, apesar da indicação de controle pela Recorrente/Reclamada, conforme termos previamente pactuados, inexiste demonstração inequívoca da ocorrência da afirmada violação.

No tema específico (
vídeo cancelado
), há indicação nos autos do material, em sua forma final, que se pretende seja exibido (
id. 209103684
), não impugnado pela Recorrente/Reclamada, ou seja, sem identificação de violação de conteúdo.

Deve, portanto, ser mantida a sentença neste aspecto.

- da limitação do julgado.

No mais, a presente decisão não serve de habilitação integral e indefinida do Recorrido/Reclamante aos serviços prestados pela Recorrente/Reclamada, ou seja, tratando-se de relação jurídica contratual de direito civil, as partes estão sujeitas às regras pactuadas, revelando a possibilidade de, a todo tempo, haver moderação de conteúdo pela prestadora, independentemente de aviso prévio, nos limites das regras previamente admitidas, desde que, sendo solicitado, haja informação ao usuário do(s) respectivo(s) motivo(s).

Nesse sentido:

“Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS.
DESATIVAÇÃO DE CONTA DO
INSTAGRAM
POR VIOLAÇÃO DOS TERMOS E DIRETRIZES. DECISÃO MANTIDA
. Depreende-se que a conta do agravante foi desativada porque, efetivamente, foram violad
os os termos de uso e as diretrizes do serviço. Inclusive, constatou-se que o produto comercializado pelo agravante na conta desativada teve seu uso proibido, tendo sido proibida sua comercialização, distribuição e fabricação, sendo igualmente vedada a propaganda do produto, consoante previsão da Resolução RE no 2.748, de 12 de julho de 2021, do Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da União em 13 de julho de 2021. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJRS – 11a CC – RAgI no 51534408620218217000 – rela. Desembargadora Maria Ines Claraz de Souza Linck – j. 21-02-2022). Grifei.

- do dano moral.

O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
7. Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.”
(STJ – 3a T - REsp 1705314/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da referida cobrança. 2. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações ou de renovação do serviço. 3. Danos materiais comprovados decorrentes do desconto na fatura do cartão de crédito.
4. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88. 5. A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.
6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Condeno o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.”
(TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). Grifei.

Eventualmente, e dependente da prova do efetivo prejuízo, poder-se-ia tratar do possível dano material, contudo, não há pedido nesse sentido.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO reformando a sentença, para:
a.1)
manter a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do Recorrente FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA;
a.2)
manter a sentença em relação à suspensão imotivada do serviço no aplicativo de mensagem WhatsApp, bem como, a determinação de exibição na plataforma Instagram, do vídeo indicado (
id.

209103683
);
a.3)
indeferir o dano moral
;
b)

nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024